Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701701-59.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: HUGO LEONARDO DE FREITAS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, e no artigo 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, em concurso material, à pena de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além do pagamento do valor de 1 (um) salário-mínimo vigente, a título de reparação mínima por danos morais à vítima. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste na possibilidade do estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda. III. Razões de decidir: 3. Escorreita a decisão que fixou o regime semiaberto, visto que, embora o “quantum” da pena tenha sido fixado em patamar inferior a quatro anos, o apelante é reincidente, qualificação impeditiva para o abrandamento do regime, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), do Código Penal, e do enunciado da Súmula 269 do STJ. 4. Consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável o valor da condenação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). IV. Dispositivo: 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, sustentando não ser possível a redução de ofício do valor fixado para reparação dos danos morais quando inexistir pedido expresso da defesa, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024